Tribunal: CARF
Processo: 15983.000135/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000135/2011-97
ACÓRDÃO
2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do
Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a
ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso
Voluntário.
MULTA.ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OU
RAZOBILIDADE.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa afronta o princípio da proporcionalidade
ou razoabilidade e sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-49.310 - 1a Turma da DRJ/REC
(fls. 294 e segs.).
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 8 a 18, na
qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de R$39.134,23,
acrescido ainda de juros de mora (calculados até 28/02/2011), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 79.802,51.
1.1. O contribuinte não transmitiu DIRPF para o exercício de 2008.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12 e
13, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos no valor total de R$ 165.223,82, tendo em vista a realização
de gastos, com a utilização de cartão de crédito, não respaldados por rendimentos
declarados/ comprovados.
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 28 a 30), a autoridade lançadora relata os fatos que
redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
3

4. Devidamente cientificado da autuação, fl. 226, o contribuinte apresentou
tempestivamente, fl. 289, em 02/05/2011 a impugnação de fls 184 a 210 para alegar, em
síntese, que:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
4

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
5

Reproduz decisões judiciais e administrativas.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
6
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6. A lide abrange a apuração de omissão de rendimentos baseada em acréscimo
patrimonial a descoberto. Em sua impugnação, o defendente centra-se essencialmente
nas seguintes alegações:
a) em matéria de preliminar, afirma que o auto de infração seria nulo por não identificar o
número do processo e não estar motivado. Além disso, argumenta que não recebeu as
intimações fiscais e que a autoridade administrativa baseou-se em meras presunções para
constituição do crédito tributário. Sendo assim, acredita que houve violação aos princípios
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
b) no mérito, requer que seja considerada duas origens de recursos: venda de imóvel por
R$ 50.311,00 e rendimentos por ele recebidos em valor abaixo do limite de isenção;
c) por fim, argúi que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória.
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
7. Primeiramente, no que concerne às decisões judiciais e administrativas que o
contribuinte reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência
somente se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto
nos casos previstos em lei.
7.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Do protesto pela apresentação de provas
8. Em sua impugnação, o contribuinte formula a seguinte pretensão:
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.
9. A solicitação para apresentação de provas após a impugnação deve ser analisada à luz
do disposto no art. 16 do decreto no 70.235/1972, in verbis:
(...)
10. Da leitura do pleito formulado pela impugnante, verifica-se que não foi indicada a
causa da falta de apresentação da documentação que a contribuinte entende deva ser
posteriormente produzida, entre aquelas relacionadas nas alíneas “a” , “b” ou “c” do § 4o
do art. 16 acima transcrito. Ressalte-se que, até a presente data, também não foram
apresentados, pela defendente, os documentos objeto de seu pedido de produção de
provas.
11. Assim, por todas as razões acima expostas, indefiro o pedido formulado pela
impugnante, passando a julgar o lançamento com os elementos disponíveis nos autos.
Da ausência de intimação para prestar esclarecimentos e da anulação do auto de infração.
12. Inicialmente, o interessado argúi a nulidade do lançamento, uma vez que não teve
acesso aos autos, tendo em vista que o auto de infração não informou o número do
processo, não recebeu as intimações para prestar esclarecimentos e não houve motivação
do lançamento por parte da autoridade fiscal.
12.1. No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
7
(...)
12.2. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no
decorrer do procedimento fiscal.
12.3. Com relação ao não recebimento das intimações a que o Termo de Verificação Fiscal
(fls. 28 a 30) se refere, consta à fl. 36 cópia dos Avisos de Recebimento com endereço
coincidente com o do cadastro do contribuinte na Receita Federal do Brasil (Av. Pedro
Silva, 103 - Centro. Iporanga - SP , CEP 18.330-000), fls. 292 e 293.
12.3.1. Ressalte-se ainda que a jurisprudência administrativa, em se tratando de intimação
por via postal, construiu o entendimento de que não é necessário que a assinatura no AR
seja a do sujeito passivo, desde que ela seja entregue no endereço fornecido pelo próprio
contribuinte e constante dos cadastros da Receita Federal, conforme se depreende do
seguinte Acórdão, prolatado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL - Considera-se efetivada
a notificação realizada mediante aviso postal na data do recebimento no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, ainda que conste a assinatura de terceiro no Aviso de
Recebimento." (6a Câmara, Ac. 106-12483, sessão de 22/01/2002)”
12.4. O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
12.5. Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
(...)
12.5.1. Improcedem os argumentos da contribuinte quanto à indisponibilidade dos autos,
uma vez que a mesma não comprova ter solicitado vistas do processo e não ter sido
atendida dentro do prazo legal para apresentação da impugnação. Acrescente-se que
inexiste determinação de identificação do número do processo no auto de infração.
12.6. Quanto à alegação de ausência de motivação, verifica-se, conforme texto abaixo
reproduzido, retirado do auto de infração e Termo de Verificação Fiscal, que não cabe
razão ao impugnante, uma vez que a autoridade fiscal expôs todos os fatos ocorridos que
o levaram à realização do lançamento.
Omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos, com a utilização de cartão
de crédito, não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo.
4) Considerando que o contribuinte, apesar de intimado e reintimado, novamente não se
manifestou quanto aos elementos solicitados e considerando, ainda, que o mesmo consta
como OMISSO na entrega da DIRPF/2008, ano-calendário 2007, verificou-se a ocorrência
da "Realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível", como
previsto no inciso V, do artigo 3 °. do Decreto 3.724/2001, razão pela qual solicitou-se a
emissão de "RMF —Requisição de Movimentação Financeira" junto ás Instituições
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
8
Financeiras acima citadas, a fim de se verificar o real valor de dispêndios com cartão de
crédito efetuados no ano-calendário de 2007.
5) As Instituições Financeiras, em atendimento ao solicitado em RMF, encaminham
correspondências a esta SEFIS, da qual, após análise, constatou-se que houve, de fato,
gastos com cartão de crédito efetuados, no ano de 2007, no valor total de R$ 165.223,82,
sem ter havido Receitas declaradas para o período, conforme Quadro abaixo. Assim
sendo, serão estes gastos/dispêndios com cartão de crédito devidamente tributados,
como "Sinal Exterior de Riqueza".
12.6.1. Não houve, conforme alegado pelo interessado ofensa ao princípio do
contraditório e ampla defesa, uma vez que foi apresentada tempestivamente impugnação
com questões preliminares e de mérito, rebatendo minuciosamente a infração apurada,
demonstrando o pleno conhecimento da imputação de omissão de rendimentos levada a
efeito pela fiscalização da Receita Federal do Brasil.
12.7. Por fim, cabe salientar que todos os argumentos e esclarecimentos e todos os
documentos e provas apresentados pela contribuinte foram analisados no presente
processo desde o início do procedimento fiscal, em observância ao princípio da verdade
material.
Preliminares de nulidade rejeitadas.
Da omissão de rendimentos.
13. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos (R$ 165.223,82 no ano-calendário
de 2007) baseada em acréscimo patrimonial a descoberto.
13.1. De antemão, vale comentar que acréscimo patrimonial constitui hipótese de
incidência do Imposto sobre a Renda expressamente definida no art. 43, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
(...)
13.2. No âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo patrimonial a
descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988:
(...)
13.3. Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
(...)
13.4. Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que variação patrimonial positiva a
descoberto reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos rendimentos
declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso mensal de aplicação
sobre origem de recursos (gastos desamparados de valores informados como ingressos)
evidencia a existência de entradas patrimoniais desconhecidas pelo Fisco, o que configura,
na dicção da lei, omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o
lançamento de ofício, vez que a legislação de regência dessa forma de autuação exige da
autoridade fiscal apenas a identificação do descompasso patrimonial.
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
9
13.5. Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário, quando o
contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte. Pode ainda
o interessado comprovar a não ocorrência de aumento líquido do patrimônio, caso
indique documentalmente, por exemplo, que houve apenas uma mutação oriunda de
empréstimo. Logo, constatada a variação patrimonial positiva desamparada de origem
declarada, recai sobre o sujeito passivo o ônus probatório na pretensão de afastar a
infração.
13.6. Como se vê, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado constitui
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no pressuposto lógico de
que, até prova em contrário, não se consegue essa variação positiva sem o recebimento
de renda.
13.7. Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos
acima dos rendimentos informados.
13.8. Entretanto, no presente caso, não foi possível a elaboração dos fluxos de caixa, uma
vez que o interessado não apresentou declaração de ajuste anual para o exercício de 2008
e, regularmente intimado a apresentar comprovantes de rendimentos tributáveis, isentos
e não tributáveis, o contribuinte não se manifestou. Não foram apresentados quaisquer
comprovantes de rendimentos no momento da impugnação. O contribuinte apenas
informa que auferiu rendimentos abaixo do limite de isenção, porém nada comprova.
Tampouco existe DIRF transmitida, na qual o mesmo conste como beneficiário de
rendimentos, fl. 291.
13.9. Ademais, o interessado anexa a escritura pública de compra e venda de fls. 218 a
220, afirmando que o rendimento decorrente da venda de imóvel realizada no ano de
2005 foi utilizado para pagamento das faturas de seus cartões de crédito durante o ano de
2007. Não se pode acatar esse argumento por falta de comprovação, tendo em vista o
tempo decorrido.
13.10 Ressalte-se que o meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a
presunção que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a
Edição, Saraiva, 1o vol., p. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar
à demonstração de outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil,
consoante estabelecem o inciso IV do art. 212 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil em vigor – (inciso V do art. 136 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916,
antigo Código Civil) e o art. 332 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil -, também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito
Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e art. 148 do
CTN.
13.11 A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias etc). Trata-se, portanto, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
10
13.12 Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
(...)
13.12 Assim, diante da falta de comprovação, entendo que deve ser mantida a omissão de
rendimentos, conforme o lançamento.
Multa de ofício
14. A penalidade pecuniária decorrente da mora do sujeito passivo é aplicável quando o
próprio contribuinte, espontaneamente, recolhe, embora intempestivamente, o tributo
devido, nos termos do art. 950 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de
Renda, verbis:
(...)
15. Como esclarece o caput do artigo 950 acima transcrito, a multa de mora é aplicada a
débitos do sujeito passivo, isto é, correspondentes a valores já informados à
administração tributária.
16. No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante procedimento de
fiscalização, tendo o crédito tributário sido objeto de lançamento de ofício. Nesses casos,
manda a lei que sejam aplicadas multas de ofício, conforme art. 957 do já citado
Regulamento do Imposto de Renda, abaixo parcialmente transcrito:
(...)
17. Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço constitui
mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
18. Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-definido que
permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao
legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
19. Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, onerando
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se, eventualmente,
ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade das leis.
20. Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em outras
palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita observância
dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
21. A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela
lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e
não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do
CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
11
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua
repercussão na situação econômico-financeira do sujeito passivo.
22. Além do mais, o princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o
contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Nessa linha, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes:
(...)
23. Vê-se, portanto, que a legislação prevê que, verificada diferença de tributo a ser
recolhida, em procedimento de ofício, a multa mínima aplicável será sempre no
percentual de 75%, por expressa disposição de lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, fls. 314 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o auto de infração é nulo ante o desrespeito aos princípios da legalidade, motivação, devido
processo legal, e do contraditório e ampla defesa, o auto de infração não possui o número do
processo administrativo, o recorrente jamais recebeu qualquer intimação/notificação para se
dirigir RFB ou prestar quaisquer informações, o AR não contém a assinatura do recorrente, o auto
de infração é carente de fundamentação, pois consta que a base de cálculo seria o total de gastos
com cartão de créditos sem levar em consideração o teor das mercadorias supostamente
adquiridas; não é possível o arbitramento do IRPF somente com base em informações de operação
de crédito, o recorrente tinha renda advinda da venda de um imóvel no importe de R$ 50.311,00;
a multa é confiscatória e atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requer
que intimações e publicações sejam feitas no nome do advogado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
12
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe esclarecer que o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio
inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art.
293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo não há necessidade de intimação prévia.
Porém no presente caso o recorrente foi intimado no decorrer do procedimento
fiscal em consonância com o que determina o inciso II e o §3o do art. 23 do Decreto 70.235/72 ,
conforme se verifica às fls. 36.
O Auto de infração foi constituído por um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
que é a autoridade competente para tal.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
13
No auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal estão descritos os fatos e
indicados os dispositivos legais infringidos. Foram apresentados os anexos à presente autuação e
todos os relatórios que, de acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e
suficientes para apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos
realizados no decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem da infração lançada.
Não houve ofensa aos princípios da legalidade, motivação, devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, tanto é que foi apresentada impugnação tempestivamente com
questões preliminares e de mérito.
Quanto ao mérito, objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do
contribuinte, pela comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos,
situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte.
Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não justificado.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém sem
que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
No presente caso o contribuinte não apresentou declaração de ajuste anual para o
exercício de 2008 e regularmente intimado a apresentar comprovantes de rendimentos
tributáveis, isentos e não tributáveis, o contribuinte não se manifestou. Não foram apresentados
quaisquer comprovantes de rendimentos no momento da impugnação. O contribuinte apenas
informa que auferiu rendimentos abaixo do limite de isenção, porém nada comprova. Tampouco
existe DIRF transmitida, na qual o mesmo conste como beneficiário de rendimentos.
Não se pode acatar a venda do imóvel realizado em 2005 para pagamento das
faturas do cartão crédito durante o ano de 2007 por falta de comprovação, pois não é razoável em
função do tempo decorrido.
O contribuinte não apresentou origens de recursos.
Os questionamentos de que a multa tem o caráter confiscatório e é contrária aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade são alegações de inconstitucionalidade e é vedado
ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme
súmula abaixo:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.402 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000135/2011-97
14
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não pode
deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 366
DF CARF MF
Original